Tribunal: TJSP
Processo: 1052517-45.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
*Embargos de Declaração – Cobrança fundada em contrato de empréstimo – Ação improcedente e apelo do autor improvido – Embargos visando rediscutir o mérito do apelo – Impossibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.*